Tribunal: TJBA
Processo: 8033170-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033170-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: Y. M. P. R. e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas. 2. Ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor, com pedido de tutela antecipada. 3. Decisão agravada determinou o fornecimento imediato de tratamento multidisciplinar infantil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela antecipada para assegurar o fornecimento de tratamento médico à criança, à luz do direito à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A urgência do tratamento restou evidenciada por relatório médico, demonstrando risco de agravamento da condição do menor. 4. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e deve ser efetivado por qualquer dos entes federados, em regime de solidariedade (CF/1988, art. 196; Tema 793/STF). 5. É possível o deferimento de medida liminar satisfativa em face da Fazenda Pública quando estiver em jogo direito fundamental, especialmente em casos de urgência (TJ-AC, AI nº 10019124520228010000; TJ-GO, AI nº 03454049420178090000). 6. O parecer do NAT-Jus possui caráter opinativo, não vinculativo, sendo legítima a decisão judicial contrária com base em laudo médico e urgência do caso (STJ, AgInt no REsp nº 1.899.665/SP; TJ/SP, AI nº 3000100-75.2023.8.26.9061). 7. É admissível a imposição de medidas coercitivas, como multa e bloqueio de verbas públicas, para assegurar o cumprimento da ordem judicial de fornecimento de tratamento (STJ, AgRg no REsp 1.002.335/RS). 8. A proteção à saúde e à dignidade humana deve prevalecer sobre interesses financeiros do ente público (STJ, REsp 840.912 – RS; CF/1988, arts. 1º, III e 6º). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela antecipada para fornecimento de tratamento de saúde a menor, mesmo com caráter satisfativo, quando demonstrada urgência e risco de agravamento. 2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles ser compelido ao cumprimento da obrigação. 3. O parecer do NAT-Jus possui natureza opinativa e não impede a concessão de tutela com base em elementos técnicos diversos. 4. É legítima a adoção de medidas coercitivas, como bloqueio de verbas públicas, para garantir o cumprimento da ordem judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033170-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada Y. M. P. R. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .